Tribunal: TJES
Processo: 5004047-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004047-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: OBA OBA PRAIA DO SUA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em Ação de Execução Fiscal, a qual condicionou o redirecionamento do feito executivo à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). O agravante sustenta que a formação de grupo econômico autoriza o redirecionamento independentemente da instauração formal do incidente, pleiteando, assim, a reforma da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em sede de execução fiscal para viabilizar o redirecionamento contra terceiros; (ii) determinar se é possível o reconhecimento da formação de grupo econômico diretamente no julgamento do recurso, sem análise prévia pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/80, que rege a execução fiscal, não exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para fins de redirecionamento, sendo suficiente a existência de elementos que indiquem a configuração do grupo econômico ou dissolução irregular da empresa.

O entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015 é inaplicável à execução fiscal quando se está diante de indícios suficientes de fraude, confusão patrimonial ou dissolução irregular (AgInt no REsp 2.010.157/RJ, AgInt no AREsp 2.217.845/RJ, AgInt no REsp 1.907.874/SC).

A análise sobre a existência, ou não, de grupo econômico não pode ser realizada diretamente no julgamento do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância, devendo ser realizada, em primeiro lugar, pelo juízo de origem, com base nas provas produzidas nos autos principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, não é requisito necessário para o redirecionamento da execução fiscal no âmbito da Lei nº 6.830/80.

A verificação da existência de grupo econômico como fundamento para o redirecionamento da execução fiscal deve ser realizada, inicialmente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 133 a 137 e 866; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.010.157/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.217.845/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.907.874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004047-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: OBA OBA PRAIA DO SUÁ LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, a controvérsia a ser solucionada no presente julgamento diz respeito à necessidade, ou não, de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previstos nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil (CPC), no rito próprio da Ação de Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n.º 6.830/80.

No caso, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de Oba Oba Praia do Suá Ltda, o Magistrado
a quo
(Decisão reproduzida no id 12703172) entendeu como “
necessária a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
”.

E é este específico entendimento que o Estado do Espírito impugna no recurso em julgamento (id 12703169), notadamente com o argumento de que o reconhecimento da formação de grupo econômico independe da prévia instauração do aludido Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Em meu sentir, o recurso, ao menos no ponto ora narrado, merece provimento, porquanto não há, no rito próprio da Ação de Execução Fiscal disciplinado na Lei n.º 6.830/80, menção específica à necessidade de instauração de incidentes para possibilitar o redirecionamento do executivo fiscal para pessoas diversas daquelas constantes na CDA.

Aliás, referida conclusão já foi por mim adotada em julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO SEGUIDO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM TAL RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE EXECUÇÃO FICAL. EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITE A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE NÃO É DESARRAZOADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal em face das pessoas físicas e jurídicas que compõem o grupo Rock Burger. 2. Reconhecimento, em diversas execuções fiscais, da existência de grupo econômico firmado pelo grupo Rock Burger, com a consequente determinação de uma série de medidas de constrição patrimonial. 3. Existência de provas documentais que revelam a (i) unidade de gerenciamento, a (ii) intercomunicação patrimonial e a (iii) fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. 4. Entendimento mais recente do c. STJ (AREsp 1455240/RJ) que orienta no sentido da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, em sede de ação de execução fiscal. 5. Possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, eis que observados os critérios previstos no art. 866 do CPC. 6. Percentual a título de penhora sobre o faturamento (5%) que, face o tamanho da dívida, não pode ser considerado como excessivo. 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041275, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020).

Não se olvida que no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a questão não é pacífica - tanto é que a discussão será definida em recurso repetitivo (Tema 1209). Todavia, prevalece a orientação,
data venia
, pela desnecessidade de instauração do Incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO STJ. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA CONDENAÇÃO NO FEITO. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO INDEVIDA. 1. Nos termos do art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, o relator pode conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial inadmissível, tal como ocorre na hipótese. Além disso, a possibilidade de interposição do agravo interno ao órgão colegiado afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II e § 1ª, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3.
É assente no STJ o posicionamento de "não ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do CPC/2015, na hipótese em que constatados indícios de dissolução irregular da sociedade devedora a possibilitarem o redirecionamento da execução contra os sócios"
(AgInt no REsp n. 1.822.894/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022). 4. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ no caso, pois o aresto recorrido decidiu com base no suporte fático-probatório dos autos, de forma que a alteração das premissas assentadas no julgado, relativamente à dissolução irregular e ao exercício ou não de poderes de gestão, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame dos elementos que instruem o caderno processual. 5. Inexistindo prévia condenação no feito ao pagamento de verba sucumbencial, não cabe a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 6. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em honorários recursais. (AgInt no AREsp n. 2.217.845/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Multidecision-dados, Modelos e Inteligência Ltda. contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, reconheceu a existência de grupo econômico e incluiu a agravante no polo passivo da execução. II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015, para análise da pretensão pelo redirecionamento da execução fiscal a outra pessoa jurídica com a qual a executada formou grupo econômico de fato
. IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático-probatório dos autos, consignou expressamente que "o grupo econômico de fato restou configurado a partir do entrelaçamento de participações societárias e de situações fáticas que conectam uma empresa à outra. ", assentando, em seguida, que "Tais fatos revelam a ocorrência de confusão de atividades, de quadro societário e administração centralizada, bem como de patrimônio entre as empresas.", concluindo, em seguida, que "restou exaustivamente demostrado pela Exequente no processo de origem que há fortes indícios de que a Executada se vale de diversas sociedades empresárias que exploram a mesma atividade comercial, com os mesmos sócios e endereços idênticos, a fim de se esquivar do pagamento da vultosa dívida contraída junto ao Fisco". V - Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se alinhado com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido destacam-se: (AgInt no REsp n. 1.907.874/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022, AgInt no REsp n. 1.928.740/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022 e AgInt no AREsp n. 1.851.186/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021.) VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.010.157/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). (Sem grifo no original).

A desnecessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica, no entanto, não permite - como pretende o Agravante - que, nesta Instância e no presente recurso, se proceda à análise da viabilidade de se reconhecer a existência de grupo econômico de modo a legitimar o redirecionamento do executivo fiscal.

Isso porque a alegação do Agravante de que existem fortes indícios da existência dos pressupostos que autorizam o reconhecimento de grupo econômico ainda não foram examinadas pelo MM. Juiz
a quo
, que apenas entendeu, como antes dito, pela necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - em suma, a análise do tema neste julgamento implicaria em indevida supressão de instância.

Destarte, porque a Decisão recorrida, apesar de respeitável e bem fundamentada, é contrária ao entendimento, em tese, prevalecente no STJ, minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para declarar a desnecessidade de instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC nos autos originários. Em consequência, caberá ao Juiz da causa examinar a viabilidade do requerimento do Agravante (Exequente) de redirecionamento do feito executivo pela alegada formação de grupo econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.